Tribunal: TJMT
Processo: 1038653-97.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038653-97.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JULIANA TIBOLA BERTUOLI - CPF: 022.002.590-85 (RECORRENTE), BRENDA PRATES SOARES CRESTANI - CPF: 040.084.111-86 (ADVOGADO), ANDERSON VAGNER GONCALVES - CPF: 885.159.150-49 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO DO CONSUMIDOR E AERONÁUTICO. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. FORTUITO INTERNO. ATRASO SUPERIOR A 19 HORAS. VIAGEM COM CRIANÇA DE COLO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que condenou companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 para cada autor, em razão de cancelamento de voo por manutenção não programada na aeronave, que gerou atraso de 19 horas na chegada ao destino, situação agravada pela presença de criança de 4 meses de idade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o cancelamento de voo por manutenção não programada caracteriza fortuito interno ou externo; (
ii
) verificar se o atraso de 19 horas, com a presença de criança de 4 meses, configura dano moral indenizável; e (
iii
) estabelecer o quantum indenizatório adequado e o termo inicial dos juros de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos dos
arts
. 230 e 231 do Código Brasileiro de Aeronáutica e do art. 21 da Resolução nº 400/2016 da ANAC, o atraso de voo superior a 4 horas impõe às companhias aéreas o dever de prestar informação, suporte e opções de solução para os passageiros.

4. A manutenção não programada de aeronave caracteriza fortuito interno, pois se insere no risco da atividade empresarial desenvolvida pela companhia aérea, não afastando sua responsabilidade civil pelos danos causados aos passageiros.

5. O atraso de aproximadamente 19 horas, muito superior ao limite de 4 horas estabelecido pela ANAC, somado à presença de criança de apenas 4 meses de idade, caracteriza situação que ultrapassa o mero dissabor, configurando dano moral indenizável.

6. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a capacidade econômica das partes, a extensão do dano e o caráter pedagógico da medida, sendo adequada a redução para R$6.000,00 para cada autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. O cancelamento de voo por manutenção não programada na aeronave caracteriza fortuito interno, não afastando a responsabilidade civil da companhia aérea. 2. O atraso superior a 19 horas na chegada ao destino, agravado pela presença de criança de colo, configura dano moral indenizável. 3. Em se tratando de dano moral decorrente de ilícito contratual, os juros de mora incidem a partir da citação."

Dispositivos relevantes citados: CBA,
arts
. 230 e 231; Resolução ANAC nº 400/2016, art. 21; CC, art. 944.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
no REsp 1280372/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/03/2015,
DJe
31/03/2015; STJ, REsp n. 2.043.687/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023,
DJe
de 26/6/2023; STJ,
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
: 1038653-97.2025.8.11.0001

Origem
: 6º
Juizado
Especial
Cível
de Cuiabá

Recorrente
: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Recorrido
: JULIANA TIBOLA BERTUOLI e ANDERSON VAGNER GONÇALVES

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

JULIANA TIBOLA BERTUOLI e ANDERSON VAGNER GONÇALVES
ajuizaram

reclamação

em
face da AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
Noticiaram

que
: a)
adquiriram

passagens

aéreas
para o
trecho
Porto Alegre/RS - Rio de Janeiro/RJ para o
dia
29/10/2024, com
embarque

previsto

às
12h00 e
chegada

às
14h10; b)
embarcaram

normalmente
, mas o
voo

não

decolou
,
sendo

mantidos

por

mais
de 3 horas
dentro
da
aeronave

sem

informações
; c)
após

esse

período
,
foram

informados
do
cancelamento
do
voo
; d)
formou
-se
tumulto
no
guichê
da
empresa
,
sem

informações

precisas

sobre

realocação
; e)
estavam

acompanhados
de
sua

filha

recém-nascida
de
apenas
4 meses; f)
somente

ao

fim
da
tarde

foram

informados

que

seriam

realocados

em

voo

na

manhã

seguinte
; g)
tiveram

que

pernoitar

em
Porto Alegre
sem

assistência
da
reclamada
.
Requereram
: a)
indenização

por

danos

morais
no valor de R$10.000,00 para
cada

autor
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
de
procedência
.
Concluiu

que
: a) a
relação
é de
consumo
,
sendo

aplicável
o CDC; b) o
cancelamento
do
voo

por

manutenção

não

programada

caracteriza

fortuito

interno
; c) a
situação

vivenciada

pelos

autores

ultrapassa
o
mero

aborrecimento
; d) o
atraso
de 19 horas e a
falta
de
assistência

adequada

configuram

dano
moral; e) a
presença
de
criança
de 4 meses
agrava
a
situação
. Ao final: a)
condenou
a
reclamada

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
no valor de R$10.000,00 para
cada

autor
, com
juros
pela taxa SELIC a
partir
da
citação
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
.
Sustentou

que
: a)
deve
ser
aplicado
o Código Brasileiro de
Aeronáutica
(CBA)
em

detrimento
do CDC; b) o
voo

foi

cancelado

por

necessidade
de
manutenção

não

programada

na

aeronave
,
caracterizando

fortuito

externo
; c)
prestou

todas
as
assistências

devidas
,
incluindo

hospedagem
e
alimentação
,
conforme

comprovam
as
telas

sistêmicas

apresentadas
; d)
os

recorridos

não

comprovaram

os

danos

alegados
,
conforme

exige
o art. 251-A do CBA; e)
o
valor da
indenização
é
excessivo
e
desproporcional
; f)
os

juros
de mora
devem

incidir
a
partir
do
arbitramento
da
condenação
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para: a)
julgar

improcedentes

os

pedidos

iniciais
; b)
subsidiariamente
,
reduzir
o valor da
indenização
; c)
alterar
o
termo

inicial
dos
juros
de mora.

As
contrarrazões

foram

apresentadas

visando a manutenção da sentença.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
pares.

Passo à
análise
das
matérias

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Relação de consumo
.

Nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, configura-se relação de consumo quando o fornecedor presta serviço ou vende produto ao destinatário final, com o objetivo de obtenção de lucro.

Regra geral, a caracterização da relação de consumo decorre da aplicação da Teoria Finalista. Contudo, em situações excepcionais, admite-se a mitigação dessa teoria, permitindo a incidência do CDC mesmo quando a parte, embora não seja destinatária final do produto ou serviço, encontra-se em situação de vulnerabilidade técnica, jurídica ou financeira, hipótese em que se aplica a Teoria Finalista Mitigada.

Neste sentido:

"(...) 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo, podendo no entanto ser mitigada a aplicação da teoria finalista quando ficar comprovada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica (...) (STJ//
AgInt
no
AREsp
2289498/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/10/2023,
DJe
25/10/2023)"

Existe uma aparente antinomia de normas quanto à aplicação do CDC ou do CBA (Código Brasileiro de Aeronáutica).

Todavia, a antinomia é apenas aparente, devendo o magistrado observar, cumulativamente, tanto as regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, quanto no Código Brasileiro de Aeronáutica, quando este for compatível com aquele.

Ou seja, em caso de antinomia em matérias específicas, prevalecerá o CDC em detrimento do CBA, visto que este último é mais antigo e foi editado anteriormente à promulgaçã
o da Constituição Federal de 1988.

É pacífica a jurisprudência do STJ nesse sentido:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE AÉREO. PESSOA EM SUPERFÍCIE QUE ALEGA ABALO MORAL EM RAZÃO DO CENÁRIO TRÁGICO. QUEDA DE AVIÃO NAS CERCANIAS DE SUA RESIDÊNCIA. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. ART. 17 DO CDC. PRAZO PRESCRICIONAL. CÓDIGO CIVIL DE 1916. INAPLICABILIDADE. CONFLITO ENTRE PRAZO PREVISTO NO CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA (CBA) E NO CDC. PREVALÊNCIA DESTE. PRESCRIÇÃO, TODAVIA, RECONHECIDA. (...) 3. O conflito entre o Código de Defesa do Consumidor e o Código Brasileiro de Aeronáutica - que é anterior à CF/88 e, por isso mesmo, não se harmoniza em diversos aspectos com a diretriz constitucional protetiva do consumidor -, deve ser solucionado com prevalência daquele (CDC), porquanto é a norma que melhor materializa as perspectivas do constituinte no seu desígnio de conferir especial proteção ao polo hipossuficiente da relação consumerista. Precedente do STF. 4. Recurso especial provido. (STJ// REsp n. 1.281.090/SP, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 7/2/2012,
DJe
de 15/3/2012)”

Portanto, aplica-se o CBA ao caso concreto, ressalvados os conflitos eventualmente existentes com as regras do CDC.

Falha no
transporte

aéreo
de
passageiro
.

Nos
termos
dos
arts
. 230 e 231 do Código Brasileiro de
Aeronáutica
, o
atraso
de
voo
superior a 4 (
quatro
) horas,
independentemente
da causa,
impõe

às

companhias

aéreas
o
dever
de
prestar

informação
,
suporte
e
opções
de
solução
para
os

passageiros
.

O art. 21 da
Resolução
nº 400/2016 da ANAC é
ainda

mais

específico
:

"Art. 21. O
transportador

deverá

oferecer
as
alternativas
de
reacomodação
,
reembolso
e
execução
do
serviço

por

outra

modalidade
de
transporte
,
devendo
a
escolha
ser do
passageiro
,
nos

seguintes

casos
: I -
atraso
de
voo

por

mais
de
quatro
horas
em

relação

ao

horário

originalmente

contratado
; II -
cancelamento
de
voo

ou

interrupção
do
serviço
; III -
preterição
de
passageiro
; e IV -
perda
de
voo

subsequente

pelo

passageiro
,
nos

voos
com
conexão
, inclusive
nos

casos
de
troca
de
aeroportos
,
quando
a causa da
perda
for do
transportador
.
Parágrafo

único
. As
alternativas

previstas
no caput
deste

artigo

deverão
ser
imediatamente

oferecidas

aos

passageiros

quando
o
transportador

dispuser

antecipadamente
da
informação
de
que
o
voo

atrasará

mais
de 4 (
quatro
) horas
em

relação

ao

horário

originalmente

contratado
."

A
jurisprudência

também
é
nesse

sentido
,
considerando

tal

atraso

como

falha

na

prestação
do
serviço
,
independentemente
de
sua
causa:

"(...) 1. A
postergação
da
viagem
superior a
quatro
horas
constitui

falha
no
serviço
de
transporte

aéreo

contratado
e
gera
o
direito
à
devida

assistência
material e
informacional

ao

consumidor

lesado
,
independentemente
da causa
originária
do
atraso
. 2. O
dano
moral
decorrente
de
atraso
de
voo

prescinde
de
prova
e a
responsabilidade
de
seu

causador
opera-se in
re

ipsa

em

virtude
do
desconforto
, da
aflição
e dos
transtornos

suportados

pelo

passageiro
. 3.
Ausentes

quaisquer
dos
vícios

ensejadores
dos
aclaratórios
,
afigura
-se
patente
o
intuito

infringente
da
presente

irresignação
,
que

objetiva

não

suprimir

a

omissão
,
afastar

a

obscuridade

ou

eliminar
a
contradição
, mas, sim,
reformar
o
julgado

por
via
inadequada
. 4. Embargos de
declaração

rejeitados
. (STJ
EDcl
no
REsp
1280372/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
19/03/2015,
DJe
31/03/2015)"

No
caso

em

análise
,
conforme

documentos

juntados

aos
autos, é
incontroverso

que

houve
o
cancelamento
do
voo

contratado

pelos

recorridos
para o
dia
29/10/2024, com
saída

prevista

às
12h00 de Porto Alegre e
chegada

às
14h10 no Rio de Janeiro. Em
razão

desse

cancelamento
,
os

recorridos

foram

reacomodados

em

voo
do
dia

seguinte
(30/10/2024), com
saída

às
07h10 e
chegada

às
09h20,
gerando
um
atraso
de
aproximadamente
19 horas.

A
recorrente

alega

que

o

cancelamento

ocorreu

por

necessidade
de
manutenção

não

programada

na

aeronave
, o
que

configuraria

fortuito

externo
.
Contudo
,
tal

argumento

não

merece

prosperar
, pois a
manutenção
de
aeronaves
,
ainda

que

não

programada
,
insere
-se no
risco
da
atividade

empresarial

desenvolvida
pela
companhia

aérea
,
caracterizando

fortuito

interno
,
que

não

afasta
a
responsabilidade
civil.

Nas
lições
de Pablo Stolze, o
fortuito

interno

incide

durante
o
processo
de
elaboração
do
produto

ou

execução
do
serviço
,
não

eximindo
a
responsabilidade
civil do
fornecedor
.
Já
o
fortuito

externo
é
alheio

ou

estranho

ao

processo
de
elaboração
do
produto

ou

execução
do
serviço
,
excluindo

consequentemente
a
responsabilidade
civil
por
eventual
dano
.

Portanto
,
como
o
atraso
do
voo

foi
superior
ao

limite
legal
permitido
, de 4h (
quatro
horas),
fica

caracterizada
a
falha

na

prestação
de
serviços
da
companhia

aérea
,
caracterizando
,
também
, a
responsabilidade
civil
objetiva

pelo

dano

sofrido
pela
parte

reclamante
.

Dano moral.

Dano moral
consiste

na

ofensa

aos

direitos
da
personalidade
,
podendo

atingir
a
honra

objetiva
,
caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra

subjetiva
,
relacionada

ao

sofrimento

experimentado
pela
pessoa
.

O
atraso
de
voo

não

gera

dano
moral
presumido
,
devendo
ser
demonstrada

circunstância

que

faça

extrapolar
o
mero

aborrecimento
:

"(...)2. A
jurisprudência

mais

recente

desta
Corte Superior
tem

entendido

que
,
na

hipótese
de
atraso
de
voo
, o
dano
moral
não
é
presumido

em

decorrência
da
mera

demora
,
devendo
ser
comprovada
,
pelo

passageiro
, a
efetiva

ocorrência
da
lesão

extrapatrimonial

sofrida
(STJ//
AgInt
no
AREsp
n. 1.520.449/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, Quarta
Turma
,
julgado

em
19/10/2020,
DJe
de 16/11/2020)."

Da
ementa
do
REsp
1796716/MG//, de
relatoria
da
Ministra
NANCY ANDRIGHI,
podem
-se
extrair

algumas

hipóteses

que
,
somadas

ao

atraso
superior a 4 (
quatro
) horas,
tem

potencial
para
provocar

lesão

extrapatrimonial

suscetível
de
indenização
.
Confira
-se:

"(...) 4. Na
específica

hipótese
de
atraso

ou

cancelamento
de
voo

operado

por

companhia

aérea
,
não
se
vislumbra

que
o
dano
moral
possa
ser
presumido

em

decorrência
da
mera

demora
e eventual
desconforto
,
aflição
e
transtornos

suportados

pelo

passageiro
.
Isso

porque

vários
outros
fatores

devem ser considerados a fim de que se possa

investigar

acerca
da real
ocorrência
do
dano
moral,
exigindo
-se,
por

conseguinte
, a
prova
,
por

parte
do
passageiro
, da
lesão

extrapatrimonial

sofrida
. 5. Sem
dúvida
, as
circunstâncias

que

envolvem
o
caso

concreto

servirão
de
baliza
para a
possível

comprovação
e a
consequente

constatação
da
ocorrência
do
dano
moral. A
exemplo
,
pode
-se
citar

particularidades
a
serem

observadas
:
i
) a
averiguação

acerca
do tempo
que
se
levou
para a
solução
do
problema
,
isto
é, a real
duração
do
atraso
;
ii
)
se
a
companhia

aérea

ofertou

alternativas
para
melhor

atender

aos

passageiros
;
iii
) se
foram

prestadas
a tempo e modo
informações

claras
e
precisas

por

parte
da
companhia

aérea
a
fim
de
amenizar

os

desconfortos

inerentes
à
ocasião
;
iv
) se
foi

oferecido

suporte
material (
alimentação
,
hospedagem
, etc.)
quando
o
atraso
for
considerável
; v) se o
passageiro
,
devido

ao

atraso
da
aeronave
,
acabou

por

perder

compromisso

inadiável
no
destino
,
dentre
outros."

No
presente

caso
,
como

já

dito
, o
atraso

foi
de
aproximadamente
19 horas,
muito
superior
ao

limite
de 4 horas
estabelecido
pela ANAC
como

razoável
, o
que

por

si

só

já

representa
um
transtorno

considerável
.
Além

disso
,
os

recorridos

estavam

acompanhados
de
sua

filha
de
apenas
4 meses de
idade
,
situação

essa

que

ultrapassa
o
mero

dissabor
,
caracterizando
,
portanto
,
dano
moral.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em
relação

ao
quantum
indenizatório
,
deve

atender

às

finalidades
de
compensação
e
repressão
(art. 944 do Código Civil),
observando
a
capacidade

econômica
da
vítima
e do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

A

extensão
da culpa e
do

dano

deve
ser
igualmente

observada
,
em

atendimento

aos

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
,
conforme
a
jurisprudência
do c. STJ:

"(...) 1. A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez

que
fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
, a
exemplo
, da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
, a
extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.
Somente
é
possível

rever
o valor a ser
indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, o
que

não
se
observa
no
presente

caso
. 3.
Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)"

In
casu
,
analisando

detidamente
as
provas
,
tenho

que
o valor
arbitrado

pelo

juízo
singular
mostra
-se
excessivo
, pois,
apesar
de
existir
o
dano
moral, o
fato

da

companhia

aérea

ter

prestado

assistência
material,
comprovado

nos
autos,
ainda

que

minimamente
,
ameniza
a
situação
.
Embora

os

recorridos

aleguem
ser
prova
unilateral,
sequer

juntaram

extratos

ou

comprovantes

bancários

provando

que
, de
fato
,
precisaram

desembolsar
com
alimentação
e
hospedagem
.

Portanto
,
sopesando esses critérios e considerando as peculiaridades do caso

concreto
,
tenho

que
o valor
arbitrado

na

sentença
(R$10.000,00 para
cada

autor
)
mostra
-se
excessivo
e
deve
ser
reduzido
para R$
6
.000,00 (
seis
mil reais) para
cada

autor
,
quantia

que

certamente

satisfaz

ao

caráter

compensatório
,
servindo
,
ainda
,
como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Termo
inicial
dos
juros
de mora e
correção

monetária
do
dano
moral.

O termo inicial para incidência
dos juros de mora e correção monetária da condenação
em indenização
por danos morais
já se
trata de matéria
sedimentad
a
no Egrégio Superior Tr
ibunal de Justiça
.

Quando o dano moral for proveniente de ilícito
contratual
,
os juros de mora incidem
a partir da citação
:

RECURSO ESPECIAL.
(...)
6. A
jurisprudência

desta
Corte é
firme
no
sentido
de
que

em
se
tratando
de
indenização

por

danos

morais

decorrentes
de
responsabilidade

contratual
,
como
se
verifica

na

hipótese
,
os

juros
de mora
fluem
a
partir
da
citação
.
Precedentes
.
7.
Recurso
especial
conhecido
e
provido

em

parte
.
(STJ
REsp
n. 2.043.687/SC,
relatora

Ministra
Nancy
Andrighi
, Terceira
Turma
,
julgado

em
20/6/2023,
DJe
de 26/6/2023.)

Já n
a hipótese do dano moral se originar de ilícito
extracontratual
,os
juros d
e
m
ora incidem
desde

o
evento danoso
,
nos termos da
Súmula nº 54 do STJ
:

Os

juros

moratórios

fluem
a
partir
do
evento

danoso
,
em

caso
de
responsabilidade

extracontratual
.
(CORTE ESPECIAL,
julgado

em
24/09/1992, DJ 01/10/1992, p. 16801)

Embora
a
Súmula

seja
de 1992, o
entendimento

se mantém inalterado (
AgInt
no
AREsp
n. 1.912.732/RJ, relator Minist
ro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 9/3/2023;
AgInt
no
AREsp
n. 1.943.897/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022,
DJe
de 26/8/2022;
AgInt
no
AREsp
n. 1.983.815/RJ, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023,
DJe
de 16/2/2023
;
AgInt
no
AREsp
n. 2.205.936/MG, relator Ministro Francisco
Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/6/2023,
DJe
de 22/6/2023).

No
presente

caso
,
considerando

que

o

ilícito

que

ocasionou

dano

decorre
de
uma

prévia

relação

contratual

existente
entre as partes (
prestação
de
serviço

aéreo
), o
dano
moral
deve
ser
atualizado
com
juros
de mora a
partir
da
citação
e a
correção

monetária
a
partir
da data
em

que
o valor da
indenização

foi

arbitrado
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço
do
recurso
e
dou-lhe

parcial

provimento

tão

somente
para
reduzir
o quantum
indenizatório
para R$
6
.000,00 (
seis
mil reais) para
cada

autor
, a
título
de
danos

morais
,
atualizada

apenas
pela Taxa Selic, a
partir
da
citação
,
por

envolver

ilícito

contratual
(
Precedentes
do STJ
AgInt
no
AREsp
703055/RS),
devendo
ser
deduzido
o IPCA do
período
entre a
citação
e a
prolação

desta

decisão
(
arbitramento
do
dano
moral, cf.
Súmula
362 do STJ), para
não
haver
bis in
iden

(STJ
AgInt
no
AREsp
2059743/RJ).

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo
de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025